Tribunal: STF
Processo: ARE 1226704
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Modificação da causa de pedir após a estabilização da lide. Julgamento extra petita. 4. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório e de cláusulas contratuais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.